Tribunal: TJDFT
Processo: 0752698-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752698-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA AGRAVADO: BSS SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO LTDA, BRUNO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BMW DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 217555530 – autos de origem), que, nos autos da ação n. 728616-32.2024.8.07.0001, ajuizada por BSS SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO LTDA, ao sanear o processo, inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, proposta por BSS serviços de coleta de material biológico LTDA e Bruno Alves da Silva contra BCLV comércio de veículos S/A (EUROBIKE) e BMW do Brasil LTDA, com o objetivo de rescindir o contrato de compra de um veículo e obter a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. Citados, os réus apresentaram contestações. Contestação da 1a ré (BCLV Comércio de Veículos S.A.) Em sua contestação, a ré levanta preliminarmente a ilegitimidade ativa do Sr. Bruno Alves da Silva, afirmando que apenas a empresa BSS, legítima proprietária do veículo, teria legitimidade para a ação. No mérito, a alega a inaplicabilidade do CDC, pois o veículo teria sido adquirido como insumo para a atividade econômica da empresa autora, o que afastaria o conceito de consumidor final. Alega, ainda, que os reparos foram realizados e que os problemas relatados eram, em parte, decorrentes de manutenção programada. Pede a improcedência dos pedidos autorais. Contestação da 2a ré (BMW do Brasil Ltda) A ré reforça a ilegitimidade ativa do Sr. Bruno Alves da Silva pelos mesmos fundamentos da BCLV. Alega a inaplicabilidade do CDC, sustentando que a relação é de direito civil, sem previsão de prazo para reparo como no CDC, e que todos os problemas relatados foram sanados em garantia, dentro do prazo razoável, considerando a necessidade de importação de peças. Argumenta que o veículo está em perfeito estado desde 18/07/2024, sem qualquer vício pendente, e também requer a improcedência dos pedidos. É o relatório do necessário. Passo à organização e ao saneamento do processo. Legitimidade ativa: Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos réus, entendo que a discussão em questão não se trata de matéria preliminar, mas sim do próprio mérito processual, posto que, em caso de reconhecimento da impossibilidade dos autores pleitearem as medidas descritas na inicial, haver-se-ia improcedência dos pedidos ou reconhecimento da ilegitimidade após a devida instrução e não extinção prematura do feito. Cumpre relatar que o Código de Processo Civil adotou, como regra, a chamada “Teoria da Asserção”, segundo a qual as condições da ação são aferidas, abstratamente, com base nos elementos descritos na petição inicial. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos réus. Fixo como pontos controvertidos: 1. A condição de consumidor por equiparação alegada pelos autores. A controvérsia sobre a legitimidade do Sr. Bruno Alves da Silva, sócio administrador da empresa autora, para figurar como autor na ação, uma vez que o veículo está registrado em nome da pessoa jurídica, sendo apontado pelas rés que ele não possui relação jurídica direta com o contrato de compra e venda; 2. Vícios no veículo: A existência de defeitos persistentes no veículo, incluindo ruídos no motor, mau funcionamento do ar-condicionado e panes elétricas, além dos decorrentes de vício de fabricação; 3. Reparos e persistência dos problemas: Avaliar se os reparos realizados pela concessionária (1a Ré) e pela fabricante (2a Ré) foram insuficientes para sanar os vícios relatados, considerando as várias ordens de serviço registradas. 4. Utilização do veículo como bem pessoal ou comercial: Determinar se o veículo foi adquirido para uso pessoal e familiar (como alegado pelo autor Bruno Alves) ou para fins empresariais, caracterizando-o como insumo, conforme defesa da concessionária e da fabricante. 5. Direito à rescisão contratual e indenização: Verificar se os vícios relatados caracterizam quebra contratual que justifique a rescisão do contrato de compra e venda do veículo e a restituição dos valores pagos, conforme pleito dos autores, além da indenização por danos morais e materiais pleiteada. Ônus da prova. O presente caso demanda a aplicação da regra da redistribuição dinâmica do ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Portanto, diante da impossibilidade técnica da parte autora, inverto o ônus da prova, determinando que a parte ré apresente as provas necessárias quanto à inexistência vícios de fabricação que comprometem seu uso. Esclareço às partes que o custeio dos honorários periciais observará a regra geral do art. 95, caput, do Código de Processo Civil, permanecendo inalterada em decorrência da inversão do ônus probatório. Nesse sentido, já decidiu à egrégia 1a Turma do TJDFT: A inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro desta, aplicando-se quanto a tal a regra geral de custeio da prova pericial prevista no art. 95, caput, do CPC. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência: Acórdão n.1771548, 07309074220238070000AGI, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. negritado. Para a elucidação dos pontos controvertidos considero necessária a produção da prova pericial. Nomeio, para tanto, o engenheiro mecânico ANDREW CANTANHEDE CARDOSO, o qual poderá ser contactado pelos telefones: 99971-3949 / 3344-4927 e/ou pelo email: andrewccardoso@gmail.com, devidamente cadastrado na tabela de peritos deste Tribunal, para atuar como perito do juízo. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Apresentada a proposta de honorários, venha o depósito na proporção de 50% pela parte autora e a metade remanescente rateado entre os réus, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova requerida. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo no prazo de 30 (trinta) dias. Autorizo desde já, mediante requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor depositado a título de honorários periciais, mediante expedição de alvará, após a entrega do laudo. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do perito ora nomeado e, não havendo outros requerimentos, anote-se conclusão para sentença. Declaro saneado o feito”. Acrescento o teor da decisão (com força de mandado) de ID 217450565 (autos de origem), na qual deferida a liminar de busca e apreensão do veículo: “[...] As partes celebraram contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária em garantia. O contrato de alienação fiduciária em garantia transfere, de pleno direito, o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada ao fiduciário (credor), ficando o fiduciante (devedor) com a posse direta. Contudo, o não pagamento das parcelas do financiamento pelo devedor torna ilegítima a posse sobre o veículo dado em garantia. Assim, comprovada a mora do devedor, assiste ao proprietário fiduciário a faculdade de, com fundamento no art. 3o do Decreto-lei no 911/69, reaver a coisa confiada ao devedor mediante busca e apreensão. Defiro o pedido liminar e determino a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como a citação do réu. Executada a liminar, o devedor tem o prazo de 05 (cinco) dias corridos para pagar a dívida indicada pelo credor, a fim ser restituído do bem livre de ônus, conforme dispõe o artigo 3.o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911 /69. Também poderá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. Efetuada a busca, o veículo deverá ser depositado em favor da pessoa indicada na petição inicial ou no rol de depositário que a instruiu. Caso o veículo não seja apreendido, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço diligenciado. A realização da diligência poderá ocorrer em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 212. Ficam, também, autorizados o arrombamento e o uso de força policial, caso necessário, nos termos do art. 846, §§1o e 2o, todos do CPC. Promova a Secretaria a anotação de restrição de transferência do veículo através do sistema Renajud, que deverá ser excluída imediatamente após a comunicação de apreensão e citação do réu. No agravo de instrumento (ID 67152204), a agravante alega não estarem presentes os requisitos para inversão do ônus da prova. Afirma que a produção da prova pericial está à disposição de ambas as partes, que inclusive assim requereram, não havendo justificativa para inversão do ônus. Argumenta que a empresa agravada, apesar de não estar no ramo de fabricação de veículos, possui todas as informações relativas ao produto, bem como as demais provas, como as ordens de serviço, e não apresenta hipossuficiência no acompanhamento da perícia, vez que será realizada pelo perito nomeado pelo juízo. Nesse contexto, defende a probabilidade do direito e o periculum in mora, o qual reside no fato de que o processo seguirá seu curso para julgamento, podendo vir a ser prolatada sentença sob fundamento equivocado, além da possibilidade de uma fase instrutória nula. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Preparo recolhido (ID 67157074). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, NÃO ESTÃO presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido. Sem digressão sobre se tratar ou não de relação de consumo, sendo este, inclusive, um dos pontos controvertidos estabelecidos na decisão agravada, aplica-se, a todo modo, o disposto no art. 373, I e II, do CPC, mesmo porque, ainda que se conclua, ao final, pela relação consumerista, tal circunstância não enseja, por si só, a inversão do ônus da prova. Contudo, nesta análise preliminar, e a despeito das alegações deduzidas no recurso, não se constata a probabilidade do direito a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Primeiramente, porque a demanda diz respeito, em síntese, à ocorrência, ou não, de vícios, incluídos de fabricação, no automóvel fabricado pela agravante, circunstância que, por si só, possibilita concluir que a requerida tem maior facilidade, notadamente técnica, de fazer prova dessa circunstância fática, atraindo o disposto no § 1o do art. 373 do CPC. Nada obstante, a parte autora afirma que adquiriu o veículo e que desde então o automóvel vem apresentando defeitos, o que está corroborado pelas inúmeras ordens de serviço apresentadas com a inicial (ID 203841692 – autos de origem). A agravante, por sua vez, argumenta que realizou todos os reparos necessários, e que não há vícios de qualquer natureza no veículo. Nesse contexto, e sem olvidar-se que a parte autora é obrigada a provar o fato constitutivo de seu direito, ainda que não tivesse ocorrido a inversão do ônus probatório, à agravante incumbiria demonstrar que o veículo não ostenta defeitos, tal como determinado na decisão agravada, não apenas por força do § 1o do art. 373, mas pela regra geral prevista nos incisos I e II do mesmo dispositivo. Vale salientar, ademais, que a distribuição do ônus da prova não diz respeito apenas à realização prática da prova em si, como a perícia do automóvel, por exemplo. Trata-se da obrigação processual que leva as partes a obterem ou não êxito em suas pretensões, de acordo com as afirmações que deduzem no processo. Desse modo, tem razão a agravante ao afirmar que a parte autora tem condições de acompanhar a realização da perícia e que o perito foi designado pelo juízo, mas não assiste razão à requerida quanto à obrigação em relação ao resultado a ser obtido com a prova – isso sim afeto à distribuição do ônus probatório propriamente dito, e que é objeto desta controvérsia. ela mesma razão, e conforme pontuado na decisão agravada, a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro para o seu custeio. Na situação em exame, considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes, conforme informado pela própria agravante, o juízo consignou de forma expressa que os custos de sua realização serão rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, o que também demonstra a aparente ausência de probabilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator